Tribunal: TJDFT
Processo: 0754060-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA NO PROC. 32.159/97 (BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO). TEMA 1.169/STJ. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não se justifica a suspensão da fase de cumprimento da sentença coletiva que reúne os elementos necessários para definir-se, mediante cálculos aritméticos, o quantum debeatur.